Tribunal: STF
Processo: RHC 263200
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 998.712/ES, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    2. Não é possível conhecer do pedido de absolvição, de desclassificação ou de conhecimento da forma tentada, tendo em vista que a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido no processo, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 31).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a condenação encontra-se baseada exclusivamente na palavra da vítima, não tendo sido realizados exames periciais para confirmar os fatos por ela narrados, já que esta se negou a fazer o exame de corpo e delito” (doc. 41, p. 5).



    Nesse contexto, assevera que “a vítima se negou a realizar o exame de corpo e delito, de modo que há clara perda de uma chance probatória, na medida em que a perícia que podia confirmar a versão da testemunha não foi realizada” (doc. 41, p. 6).



    Daí por que afirma que a “negativa de autoria somada à ausência de quaisquer exames periciais que corroborem a versão da vítima, a condenação se sustentou somente nas afirmações de Ana (vítima), sem a produção de novas provas, mais robustas, ou mesmo de esclarecimentos periciais” (doc. 41, p. 8).



    Subsidiariamente, sustenta que deve ser reconhecida a tentativa, uma vez que “o delito deixou de se consumar devido a circunstância alheia à vontade do recorrente, devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena” (doc. 41, p. 11).



    Por fim, enfatiza que “não se pode ignorar também a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito do art. 215-A do Código Penal. Isso porque, não houve conjunção carnal ou mesmo sexo oral, de modo que a suposta conduta do recorrente se adéqua ao tipo penal referente à importunação sexual, não tendo sido demonstrado o dolo de praticar ato libidinoso ou conjunção carnal” (doc. 41, p. 12).



    Ao final, requer “que conheça e dê provimento ao RECURSO ORDINÁRIO para absolver o recorrente ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta” (doc. 41, p. 13).



    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, requerendo que “seja improvido o Recurso Ordinário em epígrafe” (doc. 55).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A despeito dos judiciosos argumentos defensivos, não há razões para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual é de se mantê-la incólume.



    Consoante constou da decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    [...]



    Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, especialmente porque, no caso, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa para manter a condenação do agravante, com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 18/20, grifei):



    A denúncia (id. 9548012), narrou que:



    “(...) no dia 20 de maio de 2024, por volta das 14h34, na avenida Claudemir Furtado, bairro BNH, nesta cidade, o denunciado F C N R, constrangeu a vítima A J P D, mediante violência, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso.



    Emerge dos autos que na ocasião acima descrita, a vítima estava na loja “Maju Celulares”, seu local de trabalho, quando foi surpreendida pelo denunciado que adentrou no estabelecimento comercial e passou a agarrar a vítima, apertando seus seios, lhe apertando, puxando os cabelos, ocasião em que A J passou a empurrar o denunciado e gritar por socorro, tendo F se evadido do local na oportunidade.



    Consta que, em seguida, a vítima ligou para o seu pai, Sr. R A D, que a socorreu e ao se deparar com uma viatura da Polícia Civil, relatou os fatos aos policiais que localizaram e detiveram F”.



    Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado pela prática do crime tipificado no art. 213, caput, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como valor mínimo para a reparação do dano causado pelo delito.



    Feita essa breve introdução, destaco que, prefacialmente, o ora recorrente pugnou pela sua absolvição com base na suposta insuficiência probatória.



    No ponto, sustentou que “de tudo que foi colhido nos autos, só se tem a versão da suposta vítima com a versão do Recorrente, pois, a suposta vítima conta para o pai sobre o suposto ocorrido, o pai então conta o que sua filha lhe contou para um policial, e o policial conta o que o pai lhe contou, isto é, com a devida vênia, ‘só se tem um disse e me disse’.”.



    Ocorre que, diversamente do que afirma a defesa, inexistem dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitiva, por ter restado evidenciada a prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal não consentida por parte do ora apelante, a partir do disposto no Boletim Unificado nº 54607086 (id. 9548010).



    Acerca da autoria, a r. sentença condenatória assim tratou o tema:



    “O réu, em Juízo, declarou: que passava nas lojas vendendo doces. Que perguntou à vítima se ela queria um comprar um doce e ela disse que não. Que considerava a vítima como sua amiga. Que nunca teve interesse na vítima. Que pediu um abraço à vítima e ela consentiu. Que quando deu um abraço, sem querer acabou encostando nos seios da vítima. Que não puxou o cabelo da vítima. A versão do réu está isolada nos autos e em confronto com o conjunto probatório, o qual demonstra que o réu praticou o fato narrado na denúncia.



    Nesse sentido, a vítima, em Juízo, declarou: que o réu vendia paçoca na rua. Que o réu sempre perguntava se ela ficava sozinha no local. Que no dia dos fatos, o réu entrou na loja correndo e lhe agarrou, sem falar nada. Que o réu a agarrou e ficou apertando seus seios. Que começou a gritar e o réu saiu correndo. Que seus seios ficaram doloridos, porque o réu apertou muito forte. Que ligou para seu pai. Que seu pai viu o réu correndo. Que passou uma viatura na hora. Que os Policiais abordaram o réu. Que o réu lhe abraçou por trás e puxou seu cabelo. Que fechou a loja onde trabalhava, porque não conseguia ficar mais no local, já que ficou muito assustada. Que tem medo de o réu sair da prisão e fazer algo novamente com ela. Que a loja não possui câmera. Que a loja havia acabado de inaugurar. Que o réu sempre passava ali e dizia que ela era muito bonita e que um dia iria se casar com ela. Que o réu passava no mínimo duas vezes por semana no local. Que o fato ocorreu dentro da loja. Que no momento só estava ela na loja. Que seu pai já havia visto o réu várias vezes no local. Que falou com seu pai que o rapaz que vendia paçoca praticou o fato narrado na denúncia. Que também descreveu as características físicas do autor do fato.



    R A D, em Juízo, declarou: que a vítima estava trabalhando. Que a vítima ligou chorando e desesperada dizendo que o vendedor de paçoca e bala lhe agarrou. Que topou com o réu na rua. Que o réu sabia que ele era o pai da vítima. Que o réu passava constantemente na loja. Que o réu, ao visualizá-lo, saiu correndo. Que viu uma viatura passando. Que o Policial lhe ajudou e prendeu o réu. Que a vítima disse que o réu lhe agarrou e puxou seu cabelo. Que não entrou em mais detalhes. Que a vítima ficou muito traumatizada e chegou a dormir no quarto dos pais. Que a vítima não consegue trabalhar mais sozinha.



    Fernando Ribeiro Martins, em Juízo, declarou: que o réu passou por ele apressadamente. Que passou um cidadão pedindo ajuda e dizendo: ‘um rapaz acabou de estuprar minha filha agora’. Que o cidadão apontou para a pessoa do réu. Que foi atrás do réu, o abordando. Que a vítima estava bastante assustada e estava chorosa. Que o réu disse que tocou na vítima, nos seios dela, e tentou beijá-la, por ter achado que ela havia permitido por ter conversado com ele anteriormente. Que confirma a declaração prestada na esfera policial. Vê-se, pois, que as provas produzidas no caderno processual, inclusive sob a égide do contraditório e da ampla defesa, são suficientes o bastante para demonstrar que o acusado realmente praticou os fatos descritos na exordial. (...)”.



    Destarte, inegável que o depoimento da vítima está em perfeita sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ressaltar que, nos termos da orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.” (AGRG no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.911.299; Proc. 2021/0191109-6; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).



    Dessa forma, reputo inverossímil a premissa adotada pela defesa, eis que as provas constantes no presente caderno processual se revelaram aptas a ensejar a prolação de um seguro édito condenatório em desfavor do recorrente, motivo pela qual, nesse particular, o recurso não merece prosperar.



    Prosseguindo, pugna a defesa para que a conduta do acusado seja desclassificada para o crime de importunação sexual na forma tentada (artigo 215-A, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP), “eis que as supostas condutas praticadas melhor se amoldam ao novo tipo penal”.



    Ocorre que, incabível cogitar a desclassificação do crime de estupro para o de importunação sexual. Isso porque, “importunar é incomodar, com pedidos repetitivos ou com a presença física provocadora, ao pudor - entendido como o sentimento de vergonha ou recato sexual. Da conjuntura supra analisada, depreende-se que os atos praticados pelo acusado desbordaram a mera importunação. (...). Com o advento da Lei nº 12.015/2009, criou-se uma nova definição legal para os crimes contra a liberdade sexual, considerando-se estupro, a conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, mantida a tipificação no artigo 213 do Código Penal, deixando de existir a figura do atentado violento ao pudor, anteriormente previsto no artigo 214 do mesmo diploma legal. (...). (TJRS; A Cr 5001745-84.2018.8.21.0018; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Joni Victoria Simões; Julg. 25/04/2024; DJERS 03/05/2024).



    De igual modo, impossível o reconhecimento da forma tentada do crime de estupro, já que as etapas percorridas do iter criminis alcançaram a consumação do delito imputado ao acusado, porquanto a infração restou executada no instante em que o réu praticou os ditos atos libidinosos, ao agarrar a vítima e apertado os seus seios, além de lhe abraçar por trás e puxar o seu cabelo.



    Nessa linha intelectiva, não é possível conhecer do pedido de absolvição, de desclassificação ou de conhecimento da forma tentada, tendo em vista que a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido no processo, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 32 — grifos meus e no original).



    Como se observa, tanto o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo — TJES quanto o Superior Tribunal de Justiça reconheceram que a conduta do ora recorrente se amolda ao tipo penal previsto no art. 213 do Código Penal — CP (estupro). O primeiro confirmou a sentença condenatória, ao considerar que ele, de forma voluntária, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sem o consentimento da vítima.



    Nesse contexto, não há como se reconhecer, ainda, a forma tentada do delito, uma vez que, conforme demonstrado pelas provas orais produzidas em juízo, o crime se consumou com o contato físico não consentido do recorrente em partes íntimas da vítima. Pelos mesmos fundamentos, deve fica afastada a pretensão de desclassificação dessa conduta para o crime de importunação sexual (art. 315 do CP).



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, bem como do respectivo recurso ordinário. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte já assentou:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Assim, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja: o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator